Tribunal: TJDFT
Processo: 0713761-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS NO ÂMBITO DO MANDAMUS. DECISÃO MANTIDA.
1. O reconhecimento em mandado de segurança da ilegalidade de descontos na remuneração do servidor assegura o ressarcimento dos valores descontados indevidamente.
2. Os efeitos financeiros da concessão da segurança retroagem à data da impetração, não havendo óbice à devolução dos valores descontados indevidamente. A obrigação de pagar decorre diretamente da obrigação de não fazer garantida na sentença concessiva de segurança, afastando a alegação de nulidade da execução.
3. Agravo interno não provido.